Tribunal: CARF
Processo: 15940.720093/2015-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n° 9.784/99.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.

MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
SOLIDARIEDADE DAS PESSOAS FÍSICAS. INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS.
A solidariedade e a responsabilidade são hipóteses distintas e com efeitos igualmente distintos. Deve ser afastada a solidariedade, quando o lançamento não fundamenta, no plano dos fatos, como as pessoas físicas teriam infringido a lei, o contrato social ou o estatuto das pessoas jurídicas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15940.720093/2015-34
ACÓRDÃO
2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
08 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FLORALCO ACUCAR E ALCOOL LTDA - FALIDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/11/2011
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVA. ÔNUS DA PROVA.
As meras alegações desprovidas de comprovação efetiva de sua
materialidade não são suficientes para ilidir a autuação fiscal.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e
segurado especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização
do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para a substituição
tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de
janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de
1997. Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência
de lastro normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a
Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN).
Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e
art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no
10951.106426/2021-13.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO.
À esfera administrativa não cabe conhecer de arguições de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo, matéria de
competência do Poder Judiciário, por força do próprio texto constitucional.

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
2
MULTA. CONFISCO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
SOLIDARIEDADE DAS PESSOAS FÍSICAS. INEXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA.
RESPONSABILIDADE
PESSOAL.
INSTITUTOS
JURÍDICOS
DISTINTOS.
A solidariedade e a responsabilidade são hipóteses distintas e com efeitos
igualmente distintos. Deve ser afastada a solidariedade, quando o
lançamento não fundamenta, no plano dos fatos, como as pessoas físicas
teriam infringido a lei, o contrato social ou o estatuto das pessoas jurídicas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar parcial provimento
ao recurso voluntário interposto para cancelar os créditos relativos ao AI DEBCAD no 51.077.972-7
(SENAR) e a sujeição passiva solidária de João Fiorentino Bertolo e José Reinaldo Bertolo. Vencido
o Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, que deu parcial provimento em menor extensão para tão
somente excluir a sujeição passiva solidária de João Fiorentino Bertolo e José Reinaldo Bertolo.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(substituto integral), Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion Nüske, Luciana Vilardi Vieira
de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria e Rodrigo Duarte Firmino (presidente).

Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
3
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
DRJ/POA, consubstanciada no Acórdão 10-56.799 (p. 284), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo.
Na origem, trata-se de Autos de Infração consubstanciados nos DEBCADs nos
51.077.971-9 (p. 03) e 51.077.972-7 (11), com vistas a exigir as contribuições devidas (i) ao
financiamento da previdência social e ao custeio do Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa
Decorrente dos Riscos do Ambiente de Trabalho — GILRAT e (ii) ao SENAR, respectivamente,
incidentes sobre a comercialização da produção rural na condição de sub-rogada no cumprimento
das obrigações do produtor rural pessoa física, não tributadas, não declaradas e nem recolhidas.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios administradores da empresa,
João Floretino Bertolo e José Reinaldo Bertolo, com base no art. 135, III, do CTN.
Cientificados do lançamento fiscal, a Contribuinte Devedora Principal e os
Responsáveis Solidários apresentaram, em conjunto, a sua competente defesa administrativa (p.
268), defendendo, em síntese, os seguintes pontos:
- nulidade do lançamento fiscal por inocorrência de qualquer ilicitude;
- impossibilidade de manutenção do auto de infração, tendo em vista não ser
possível se auferir se na base de cálculo do GILRAT e SENAR, a Autoridade Fiscal incluiu somente a
parcela que representa efetiva receita da Impugnante, ou não;
- inconstitucionalidade da multa aplicada em face do seu caráter confiscatório; e
- ilegitimidade passiva dos sócios.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, nos termos do susodito
Acórdão no 10-56.799 (p. 284), conforme ementa abaixo reproduzida:
SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO À LEI.
OCORRÊNCIA.
Identificada a infração à lei, é imputada ao sócio administrador a responsabilidade
solidária do artigo 135, inciso III, do CTN.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. AFRONTA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
As alegações de afronta a princípios constitucionais visando o afastamento da
multa aplicada são de todo inócuas no âmbito administrativo, pois a autoridade
fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as determinações
legais e normativas de forma plenamente vinculada.
É vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação de lei, sob fundamento de
inconstitucionalidade, salvo algumas situações específicas não configuradas no
caso em tela.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
4
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide
com o prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, sob pena
de preclusão, salvo se comprovada alguma das hipóteses autorizadoras para
juntada de documentos após esse prazo.
ADITAMENTO DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA ADMINISTRATIVA.
A impugnação ao lançamento de débito fiscal deverá ser apresentada ao órgão
preparador no prazo de 30 dias, contados da data em que for feita a intimação da
exigência.
PEDIDO DE PERÍCIA. REQUISITOS. EXIGÊNCIA.
Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não atendidos os
requisitos previstos na legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificados dos termos da decisão de primeira instância, a Contribuinte e os
Responsáveis Solidários apresentaram, em conjunto, o competente recurso voluntário (arquivo
não paginável), reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação, nos seguintes
pontos, em síntese:
- impossibilidade de manutenção do auto de infração, tendo em vista não ser
possível se auferir se na base de cálculo do GILRAT e SENAR, a Autoridade Fiscal incluiu somente a
parcela que representa efetiva receita da Impugnante, ou não;
- inconstitucionalidade da multa aplicada em face do seu caráter confiscatório; e
- ilegitimidade passiva dos sócios.
À p. 321, consta Ofício do Ministério Público Federal requerendo que, após a
constituição definitiva do crédito tributário constante do processo administrativo no
15940.720093/2015-34, comunique a esta Procuradoria da República.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se, o presente caso, de autuação fiscal
com vistas a exigir crédito tributário consubstanciado nos DEBCADs abaixo especificados:
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
5
a) AI DEBCAD n.o 51.077.971-9, relativo ao lançamento da contribuição
previdenciária destinada ao Fundo de Previdência e Assistência Social (FPAS) e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade decorrentes dos riscos ambientais do trabalho – RAT; e
b) AI DEBCAD n.o 51.077.972-7, relativo ao lançamento da contribuição destinada
ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR.
Nos termos do Relatório Fiscal (p. 23), tem-se que as contribuições em epígrafe são
incidentes sobre o valor da comercialização da produção rural, quando da sua aquisição de pessoa
física, sendo a empresa adquirente obrigada à arrecadação e ao recolhimento destas
contribuições, na condição de sub-rogada pelas obrigações do produtor rural, pessoa física, na
forma do artigo 30, inciso IV da Lei no 8.212/91.
Foi atribuída responsabilidade solidária aos sócios administradores da empresa,
João Floretino Bertolo e José Reinaldo Bertolo, com base no art. 135, III, do CTN.
Em sua peça recursal conjunta, a Contribuinte e os Responsáveis Solidários
esgrimem suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
- impossibilidade de manutenção do auto de infração, tendo em vista não ser
possível se auferir se na base de cálculo do GILRAT e SENAR, a Autoridade Fiscal incluiu somente a
parcela que representa efetiva receita da Impugnante, ou não;
- inconstitucionalidade da multa aplicada em face do seu caráter confiscatório; e
- ilegitimidade passiva dos sócios.
Passemos, então, à análise individualizada das razões recursais em destaque.
Da Impossibilidade de Manutenção do Auto de Infração
Neste ponto, os Recorrentes defendem que não é possível se auferir se na base de
cálculo do GILRAT e SENAR, a Autoridade Fiscal incluiu somente a parcela que representa efetiva
receita da Recorrente, ou não.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Ocorre que os Autos de Infração tem como fato gerador a comercialização da
produção rural do produtor rural pessoa física, sendo que a base de cálculo é a
receita bruta oriunda desta comercialização. A responsabilidade pelo
recolhimento é da empresa adquirente, ora autuada, tendo em vista a sua
condição de sub-rogada nas obrigações do produtor rural, pessoa física. Não se
trata, portanto, da “efetiva receita da Impugnante”.
Nesse ponto cabe citar o Relatório Fiscal, na parte em que apresenta
esclarecimentos acerca dos fatos geradores dos débitos e do levantamento dos
valores que serviram de base de cálculo das contribuições lançadas:
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
6
11. Dentro desse esboço legal e normativo, verifica-se que a empresa que
adquire produtos rurais de produtor rural pessoa física ou de segurado especial
fica sub-rogada na obrigação desse produtor, devendo arrecadar e recolher a
contribuição. Constata-se, também, que o fato gerador dessa contribuição é a
comercialização da produção rural e, a base de cálculo, a receita bruta oriunda
da comercialização.
[...]
16. Verifica-se então que somente através da análise dos elementos
escriturados na contabilidade, dos valores declarados em documentos fiscais e
outros documentos apresentados pelo contribuinte é possível saber o valor das
compras de produção rural de pessoas físicas.
[...]
21. Após a identificação dos fornecedores produtores rurais pessoas físicas,
verificamos ainda outras informações, tais como o endereço da propriedade
rural que consta nas Notas Fiscais de Produtor Rural e os itens de mercadorias
ali descritos como produto rural. A partir dessas análises e dos dados
constantes nas Notas Fiscais de Entradas, construímos outra tabela, com os
dados do estabelecimento adquirente, data, produto adquirido, valor,
fornecedor, número da NF, além de CPF e CNPJ, a qual intitulamos "Aquisições
de Produtos Rurais Pessoas Físicas 2011" — Anexo II.
22. Procedemos então à apuração da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, das prestações por acidente de trabalho e das contribuições ao
SENAR devidas pela empresa, incidentes sobre a comercialização da produção
rural na condição de sub-rogada no cumprimento das obrigações do produtor
rural pessoa física, não tributadas, não declaradas e nem recolhidas, cujos
valores podem ser observados no Relatório de Lançamentos (RL) e no Relatório
Discriminativo do Débito (DD).
23. Com suporte na legislação analisada e sobre as bases de cálculo apuradas
nos termos acima, foram constituídos créditos tributários através dos seguintes
Autos de Infração:[...]
Como se vê, conforme destacado pelo órgão julgador de primeira instância, a base
de cálculo utilizada pela autoridade administrativa fiscal restou clara e perfeitamente
demonstrada no lançamento fiscal, afigurando-se improcedente, pois, a alegação de
impossibilidade de manutenção do auto de infração neste particular.
Com relação, entretanto, às contribuições devidas ao SENAR por sub-rogação,
entendo que assiste à Recorrente.
De fato, socorrendo-me aos escólios do Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, objeto do Acórdão no 9202-011.145, tem-se que:
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
7
Sem maiores digressões, cito o teor do Parecer SEI no 19443/2021/ME, por meio
do qual a Fazenda Nacional analisou a possibilidade de inclusão na lista de
dispensa de contestação e recursos da PGFN, do tema referente à substituição
tributária da contribuição ao SENAR prevista no art. 6o, da Lei no 9.528/97, ante a
impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212/91 e do art. 3o, §3o, da Lei
no 8.315/91, como fundamento para a substituição tributária.
Na ocasião, a Procuradora-Geral da Fazenda Nacional concluiu o seguinte:
DESPACHO No 66/2023/PGFN-MF
Processo no 10951.106426/2021-13
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 19443/2021/ME (SEI no 0839085), o qual,
considerando o entendimento consolidado do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, propõe a seguinte inclusão na lista de temas com dispensa de
contestação e recursos da PGFN:
1.45 – Substituição tributária
a) Contribuição ao SENAR. Art. 6o, da Lei no 9.528, de 1997. Contribuinte
pessoa física ou segurado especial.
Resumo: Impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da Lei 8.212, de 1991, e
do 3o, §3o da Lei no 8.315, de 1991, como fundamento para a substituição
tributária. A substituição tributária é válida a partir da vigência da Lei no
13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei
no 9.528, de 1997.
Precedentes: REsp 1839986/AL, REsp 1723555/SC, AgInt no REsp 1910506/RS,
AgInt no REsp 1923191/RS, REsp 1651654/RS.
Referência: Parecer SEI no 19443/2021/ME
Cientifique-se a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, bem como
restitua-se o expediente à Procuradoria-Geral Adjunta de Representação
Judicial para as providências cabíveis.
Brasília, 19 de abril de 2023.
Nota-se que o despacho acima foi posterior à interposição do recurso especial da
Fazenda Nacional neste processo.
O tema não é novo nesta colenda CSRF, conforme acórdão no 9202-010.585, de
20/12/2022:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2013 a 31/12/2013 CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
PARECER PGFN 19443/2021
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV,
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
8
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente
válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu
o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de
junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em dar-
lhe provimento.
No mesmo sentido do precedente supracitado e transcrito, ora adotado como razão
de decidir, é a uníssona jurisprudência desse Egrégio Conselho, conforme se infere das ementas
abaixo:
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021
Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e
do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de dezembro 1991, como fundamento para
a substituição tributária, somente válida a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9
de janeiro de 2018, que incluiu o parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997.
Decreto no 566, de 10 de junho de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro
normativo que autoriza a substituição tributária até que editada a Lei no 13.606,
de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o,
VII e § 4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da
Lei no 10.522, de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 2201-011.564, Rel. Conselheiro Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, de
07 de março de 2024)

CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. PARECER PGFN 19443/2021.
Substituição Tributária. Contribuição para o SENAR. Pessoa física e segurado
especial. Lei 9.528, de 1997, art. 6o. Impossibilidade de utilização do art. 30 IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária, somente válida
a partir de vigência da Lei no 13.606, de 9 de janeiro de 2018, que incluiu o
parágrafo único no art. 6o da Lei 9.528, de 1997. Decreto no 566, de 10 de junho
de 1992, (art. 11, § 5o, “a”). Ausência de lastro normativo que autoriza a
substituição tributária até que editada a Lei no 13.606, de 2018 (art. 121,
parágrafo único, II, e art. 128 do CTN). Inclusão em lista: art. 2o, VII e § 4o, da
Portaria PGFN no 502, de 2016, e art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no 10.522,
de 2002. Processo Sei no 10951.106426/2021-13.
(Acórdão no 9202-011.091, Rel. Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, de 18 de
dezembro de 2023)

Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
9
CONTRIBUIÇÕES AO SENAR. SUB-ROGAÇÃO. VIGÊNCIA SOMENTE A PARTIR DA LEI
No 13.606, DE 09/01/2018. PARECER PGFN 19.443/2021. ART. 98 DO RICARF.
Nos termos da alínea ‘b’ do parágrafo único do regimento interno do CARF, a
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, deve ser observada pelas
turmas julgadoras do CARF. Deve ser dado provimento ao recurso que discute
tema incluído em lista de dispensa de contestar e recorrer, tratado no Parecer
PGFN no 19.443/2011, qual seja a impossibilidade de utilização do art. 30, IV, da
Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, e do art. 3o, §3o, da Lei no 8.135, de 23 de
dezembro 1991, como fundamento para a substituição tributária das
contribuições devidas ao Senar pelas pessoas jurídicas que comercializam
produtos rurais adquiridos de produtores rurais pessoas físicas e segurados
especiais, cujo lastro normativo que autoriza a substituição tributária somente
aconteceu com a edição da Lei no 13.606, de 2018 (art. 121, parágrafo único, II, e
art. 128 do CTN).
(Acórdão no 2202-010.751, Rel. Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
de 08 de maio de 2024)
Como se vê, o tema restou assim pacificado sem possibilidade de reversão do
entendimento, situação que se enquadra nas previsões do art. 19, VI, b, c/c art. 19-A, III, da Lei no
10.522, de 2002, e do art. 2o, VII, e §4o, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que dispensa a
apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição de recursos, bem
como a desistência dos já interpostos.
Destaque-se que o referido parecer foi aprovado pela Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional em 19 de abril de 2023, com fundamento no art. 19 c/c art. 19-A, caput e inciso
III da Lei 10.522, de 2002, razão pela qual deve ser aplicado ao caso dos autos.
Assim, impõe-se o cancelamento do DEBCAD no 51.077.972-7, referente às
contribuições destinadas ao SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), sub-rogadas,
incidentes sobre as aquisições de produção rural de pessoa física.
Da Inconstitucionalidade da Multa de Ofício – Caráter Confiscatório
Os Recorrentes defendem que as “penalidades” exigidas nos montantes de R$
1.342.087,91 e R$ 127.817,90 se revestem de caráter confiscatório.
Neste ponto, o órgão julgador de primeira instância esclareceu e concluiu que:
Esclareça-se, inicialmente, que os valores (R$ 1.342.087,91 e R$ 127.817,90)
indicados na peça impugnatória não se referem apenas ao valor das multas
aplicadas, mas também ao valor das contribuições não recolhidas e juros,
conforme demonstrado a seguir:
a) R$ 1.342.087,91 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, oitenta e sete
reais e noventa e um centavos), referente ao AI Debcad no 51.077.971-9,
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
10
corresponde ao somatório do valor principal das contribuições previdenciárias de
R$ 640.102,47, Juros de R$ 221.908,57 e Multa de Ofício de R$ 480.076,87.
b) R$ 127.817,90 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e dezessete reais e noventa
centavos), referente ao Auto de Infração Debcad no 51.077.972-7, corresponde ao
somatório do valor principal da contribuição destinada ao SENAR de R$
60.962,14, Juros de R$ 21.134,15 e Multa de Ofício de R$ 45.721,61.
Quanto às multas de ofício integrantes dos AIs em referência, Debcad no
51.077.971-9 e Debcad no 51.077.972-7, foram aplicadas no percentual mínimo
de 75% (setenta e cinco por cento), previsto no artigo 44, inciso I da Lei n. 9.430,
de 27.12.96, com redação da MP no 449 de 04.12.2008, convertida na Lei n.
11.941, de 27.05.2009.
Não há que se falar, portanto, em redução da multa aplicada ao patamar mínimo
previsto em lei.
Quanto às alegações de afronta a princípios constitucionais visando o
afastamento da multa aplicada são de todo inócuas no âmbito administrativo,
pois a autoridade fiscal, sob pena de responsabilidade funcional, deve cumprir as
determinações legais e normativas de forma plenamente vinculada. Assim, uma
vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem perquirir
acerca dos efeitos que gerou.
Ademais disso, outro aspecto que também deve ser salientado é que a vedação
do confisco insere-se como cláusula integrante das limitações ao poder de
tributar, ou seja, o art. 150, IV, da Constituição Federal, que prescreve comando
destinado ao legislador, para que este não crie tributo que supere as forças
patrimoniais do contribuinte, subtraindo-lhe, indevidamente, os recursos de que
necessita à sua manutenção. O mesmo ocorre com os demais princípios
invocados, que são dirigidos ao legislador pois orientadores da feitura da lei.
Outrossim, nos termos do artigo 26-A do Decretono 70.235/72, que rege o
contencioso administrativo fiscal federal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade, salvo algumas situações
específicas não configuradas no caso em tela.
Pelas razões expostas, as multas aplicadas devem ser mantidas.
Não há qualquer reparo a ser feito no r. decisium neste ponto.
De fato, quanto à alegação recursal de que a multa de ofício ofende o princípio
constitucional da “proibição do confisco”, insculpido no art. 150, inciso V, da Carta Republicana,
esclarecemos que tal princípio é dirigido ao legislador, visando orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
11
Por sua vez, a multa em questão está prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
27/12/96, que assim dispõe, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:

Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Desse modo, independente do seu quantum, a multa em análise decorre de lei e
deve ser aplicada pela autoridade tributária sempre que for identificada a subsunção do caso
concreto à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do Código Tributário
Nacional (CTN), Lei 5.172, de 25/10/66:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sob pena de responsabilidade funcional.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade, trazemos à baila o seguinte enunciado
de Súmula deste Conselho, de observância obrigatória no presente julgamento:
Súmula CARF no 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Razão não assiste aos Recorrentes, portanto, neste ponto.
Da Ilegitimidade Passiva dos Sócios
Neste ponto, os Recorrentes defendem que a responsabilidade dos sócios da
empresa pelos débitos tributários por ela contraídos é solidária e subsidiária, de forma que deve
ocorrer somente quando comprovada a prática de atos contrários aos seus deveres na função, ou
contrários à lei ou contrato social, e que não foram autorizados ou ratificados pelos demais sócios.
Inicialmente cumpre destacar que, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no
172, tem-se que a pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário
lançado.
Neste espeque, resta claro e evidente que a Contribuinte Devedora Principal não
tem legitimidade para contestar a sujeição passiva solidária atribuída aos seus sócios-dirigentes.
Todavia, considerando o recurso voluntário ora em análise foi interposto em
conjunto pela Contribuinte com os Responsáveis Solidários, impõe-se o conhecimento dessa
alegação de defesa, já que estes possuem legitimidade para impugnar a sujeição passiva solidária
que lhes foi imputada.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
12
Feito tal esclarecimento inicial, passa-se ao exame da matéria.

O CTN, em seu art. 121, parágrafo único, prevê duas espécies de sujeitos passivos:
(i) o contribuinte, ou sujeito passivo direto, que tem relação pessoal e direta com a situação que
constitua o fato gerador da obrigação; (ii) e o responsável, ou sujeito passivo indireto, o qual, sem
revestir a condição de contribuinte, está obrigado por expressa previsão legal. Veja-se:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
No tocante ao responsável, o art. 128 do Código preleciona que sua obrigação deve
necessariamente decorrer de sua vinculação com o fato gerador.
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao
fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou
parcial da referida obrigação.
Já o solidariamente obrigado, de outro vértice, é aquele que tem interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, ou aquele expressamente
designado por lei, ex vi dos incs. I e II do art. 124. A sua ligação com o fato gerador (interesse
comum) é muito mais forte do que a do responsável (mera vinculação) e melhor seria designá-lo
de contribuinte solidário.
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Muito embora se denomine o solidariamente obrigado como responsável solidário,
fato é que o Código, até por sua tipologia e pela disposição de seus artigos, estabelece uma clara
diferenciação entre o responsável e o solidariamente obrigado. Com efeito, a solidariedade é
tratada nos arts. 124 e 125, enquanto a responsabilidade é regrada em capítulo próprio
(CAPÍTULO V Responsabilidade Tributária), e nos arts. 128 e seguintes.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
13
Destarte, conquanto a solidariedade tenha o efeito de responsabilizar/obrigar o
sujeito ao pagamento do crédito tributário (sob o ponto de vista obrigacional, o Código Civil, em
seu art. 391, exemplificativamente preceitua que pelo inadimplemento das obrigações
"respondem" todos os bens do devedor), é iniludível que o CTN distinguiu as figuras (a) do
contribuinte, (b) do responsável e (c) do solidariamente obrigado.
É importante frisar, ademais, que a solidariedade pressupõe o interesse comum na
obrigação principal (e veja-se que não se trata de mero interesse, mas sim de interesse comum na
própria obrigação principal), ou a expressa indicação em lei, ao passo que a responsabilidade
tributária reclama a mera vinculação com o fato gerador da respectiva obrigação. Não há como
confundir-se o interesse comum com a simples vinculação, de forma que as hipóteses legais são
indubitavelmente distintas.
Quanto ao art. 135, a responsabilidade é pessoal do agente, porque a obrigação
tributária é resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos. Tal responsabilidade, sem qualquer sombra de dúvida, e muito
diferentemente do que ocorre com a solidariedade, somente pode ocorrer em caso de ato ilegal
praticado pelo agente, pois a regra só a admite em caso de atos praticados (repita-se) com excesso
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Forte doutrina, a propósito, entende que "em confronto com o artigo anterior,
verifica-se que esse dispositivo exclui do pólo passivo da obrigação a figura do contribuinte (que,
em princípio, seria a pessoa em cujo nome e por cuja conta agiria o terceiro), ao mandar que o
executor do ato responda pessoalmente".
Em suma, o art. 124, inc. I, trata da solidariedade fundada no interesse comum das
pessoas no fato gerador, ao passo que o art. 135, inc. III, fundamenta a responsabilidade pessoal
resultante de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Enquanto a solidariedade, a propósito, não necessariamente decorre de um ato ilícito, a
responsabilidade do art. 135 pressupõe um ato de tal natureza, como se conclui de uma simples
leitura do seu caput.
No caso em análise, tem-se que a Fiscalização, em um único parágrafo, assim
fundamentou a responsabilidade atribuída aos sócios-diretores da Sociedade:
25. Ademais, pelo fato dos sócios administradores João Fiorentino Bertolo e José
Reinaldo Bertolo terem exercido a administração ou gerência da sociedade com a
prática de atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou
estatuto, devem responder solidariamente pelas dívidas tributárias, nos termos
do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
(...)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
14
II— os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Como se vê, a autoridade administrativa fiscal não logrou demonstrar em que
medida o ato considerado como infração à lei foi praticado pelos sócios administradores da
Companhia ou com o conhecimento, anuência destes.
A propósito, poder-se-ia indagar no presente caso: quem, de fato, cometeu o ato
ilegal? Foram os sócios administradores aqui arrolados como sujeitos passivos solidários? Foi o
contador da empresa? Algum responsável, gerente, diretor da área contábil, financeira e/ou
tributária da Companhia? Os sócios administradores tinham conhecimento deste procedimento?
Caso positivo, há alguma prova neste sentido (depoimento, e-mail, etc)?
Neste espeque, considerando que nos termos do art. 135, III, do CTN, a
responsabilidade pessoal dos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias decorre de atos praticados com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos e que, no caso em análise, a
Fiscalização não logrou demonstrar a conduta ilegal praticada pela pessoa física dos sócios
administradores, impõe-se o provimento do apelo recursal neste particular, afastando a sujeição
passiva solidária atribuída a João Fiorentino Bertolo e José Reinaldo Bertolo.
Registre-se pela sua importância que o entendimento aqui alcançado é perfilhado
pela jurisprudência administrativa, não apenas deste Egrégio Conselho, mas também de órgão
julgadores de primeira instância, conforme se infere, por exemplo, dos precedentes abaixo
mencionados / transcritos, cujos recursos voluntários foram recentemente julgados (em razão de
outras matérias) por este Colegiado:
Processo no 10855.724427/2016-75
Acórdão no 07-39.510 – 6a Turma da DRJ/FNS
SÓCIO-ADMINISTRADOR.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
É incabível a imputação de responsabilidade tributária a sócio da pessoa jurídica
fiscalizada quando não resta comprovada nos autos, em relação à impugnante, a
prática de atos com excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato social dos
quais teria resultado a obrigação tributária correspondente ao crédito tributário
exigido, requisito este indispensável para a subsunção da espécie na hipótese
legal descrita pela autoridade autuante.
(...)
Da Responsabilidade Solidária
Quanto à responsabilidade tributária imputada aos sócios da empresa,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX acolho as contrarrazões
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
15
encaminhadas pelos impugnante, posto que não se encontra comprovado nos
autos a prática de atos com excesso de poderes, infração de lei e/ou contrato
social dos quais teria resultado a obrigação tributária correspondente ao crédito
tributário exigido, requisito este indispensável para a subsunção da espécie na
disposição legal vertida pelo inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional
que estabelece o seguinte:
(...)
No caso, cita a fiscalização que teria restado comprovado que os sócios
administradores adotaram uma conduta típica de quem tem por escopo a
sonegação dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
– RFB, ao descumprir de forma deliberada as suas obrigações, principais e
acessórias, perante o fisco, sujeitando-se à imputação da responsabilidade
solidária, posto que agiu de forma intencional ao tentar esconder da fiscalização o
total dos tributos devidos, mediante a prática de entrega de declarações previstas
na legislação tributária, com informações incorretas.
No entanto, em análise dos fatos apontados, a autoridade lançadora não
especifica de forma clara quais seriam os atos praticados com excessos de
poderes, pelos sócios no exercício da administração da empresa.
Assim, o que ampara a imputação da responsabilidade em relevo, decorre
efetivamente do fato de a empresa fiscalizada não ter atendido às intimações
fiscais para que apresentasse esclarecimentos necessários à fiscalização tributária,
relativo as divergências apuradas entre a massa salarial contida na DIRF e a
registrada na folha de pagamento da empresa.
Veja-se, portanto, que se tratam de atos omissivos praticados e obrigações
tributárias descumpridas pela empresa fiscalizada, sujeito de obrigações e
direitos que, aliás, não se confunde com a personalidade dos sócios. O não
pagamento das contribuições constitui-se em infração à lei tributária praticada
pela pessoa jurídica. O não-atendimento à intimação fiscal também constitui
infração à lei por descumprimento de obrigação acessória praticada pela pessoa
jurídica. É, enfim, a pessoa jurídica o sujeito passivo do qual, na condição de
contribuinte, se exige o cumprimento das obrigações tributárias principais e
acessórias pertinentes às contribuições em relevo, ainda que, a rigor, esta só
possa fazê-lo por meio de seus prepostos, dirigentes ou representantes.
Para que a responsabilidade tributária sob apreço pudesse ser imputada a
terceiros, in casu, os sócios da empresa fiscalizada, far-se-ia necessária a
comprovação, nos autos, de que a pessoa natural praticou os atos descritos pela
autoridade autuante, o que, todavia, a fiscalização não logrou fazer.
(grifei e destaquei)

Processo no 10580.724987/2018-69
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
16
Acórdão no 108-037.893 – 32a Turma/DRJ08
(...)
DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
A fiscalização imputou a responsabilidade solidária com fulcro no artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, aos diretores do contribuinte,
XXXXXXX e XXXXXXXXXX. Eis a fundamentação adotada:
(...)
Com a devida vênia, ouso divergir do entendimento da fiscalização.
A fiscalização não descreve sequer um ato pelo qual se possa reconhecer a
prática de atos com excesso de poder ou violação da lei ou do contrato social.
Com efeito, entendo que a simples não inserção de fatos geradores na Declaração
de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, embora configure situação
típica de cabimento do Auto de Infração (artigo 44 da Lei no 9.430/96), não
implica por si só a presunção de que a omissão dos fatos geradores se deu
dolosamente e tampouco que esta omissão tenha partido do poder de comando
inerente aos sócios administradores.
Aliás, não obstante não seja lícito ao contribuinte simplesmente tecer uma
alegação de inconstitucionalidade ou mesmo de não incidência tributária para se
exonerar do pagamento dos tributos devidos, é fato que a questão da incidência
de contribuições sobre a comercialização da produção rural por pessoa física,
estando o seu adquirente pessoa jurídica sub-rogado na referida obrigação, tem
sido ao longo dos anos uma celeuma jurídica notável. Como se disse, embora isto
não justifique a não declaração dos fatos geradores, este fato já é motivo ao
lançamento, não havendo a demonstração de que os sócios administradores
realizaram qualquer ato outro que justifique a imputação.
Outrossim, dado o princípio universitas distat at singuli, a infração relativa à não
declaração em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF foi
cometida pela pessoa jurídica Boi Dourado Comércio de Carnes Ltda, e não há
indício de que as pessoas físicas tenham contribuído diretamente para a sua
ocorrência. São contextos diversos a atuação das pessoas físicas, de um lado, e, de
outro, a atuação irresponsável sob o ponto de vista tributário da pessoa jurídica.
A fiscalização, venia concessa, não demonstra qualquer infração que tenha sido
cometida pelos representantes da pessoa jurídica ou ainda, o chamado ato ultra
vires societas, capaz, portanto, de ensejar a responsabilidade solidária por uma
infração. Ao contrário, parte da simples relação de poder gerencial e
administrativo para a atribuição da responsabilidade solidária por uma omissão
ou conduta irregular sob o ponto de vista tributário, que se resolve pela simples
lavratura do respectivo Auto de Infração.
É importante destacar que o CTN parte da distinção de responsabilidade entre a
pessoa jurídica e as pessoas dos diretores, gerentes ou seus representantes. Tal
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
17
distinção encontra seu fundamento de validade na lógica premissa segundo a
qual, uma vez constituída a pessoa jurídica, tendo existência real no mundo
jurídico, acaba por assumir um plexo de direitos e obrigações absolutamente
distinto dos direitos e obrigações peculiares às pessoas físicas e jurídicas que
compõe o seu quadro societário. Com efeito, ao manifestarem sua affectio
societatis, as pessoas físicas ou jurídicas vertem parcelas patrimoniais próprias à
constituição e consolidação do capital social do novo ente que se forma,
provendo-o com recursos financeiros suficientes para, ao menos, em tese,
satisfazer suas obrigações, legitimando-o à existência financeira própria. Dessa
maneira, a distinção de responsabilidades e, de conseguinte, a limitação da
responsabilidade dos sócios impõe-se como regra lógica.
Contudo, o tempo mostrou que a mente humana é fecunda na criação de formas
de desvirtuamento dos fenômenos naturais. Neste contexto, verificou-se uma
gama de atos praticados com subversão da lógica inerente à distinção de
personalidade, agindo muitos sócios com manifesta intenção de se locupletar à
custa da personalidade jurídica, escondendo seu patrimônio pelo manto da
pessoa jurídica. Eis, então, que o ordenamento passou a prever situações em que,
não obstante o fenômeno da personificação, haveria a atribuição de
responsabilidade ao sócio que agiu de forma indevida, prevendo casos específicos
onde tal situação ocorreria. O artigo 135 do CTN é um caso.
Especificamente, com relação aos diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica, o caput do artigo 135 do CTN é expresso ao condicionar a
atribuição de responsabilidade dos mesmos às obrigações tributárias
resultantes de atos praticados com excesso de poder, infração à lei, contrato
social ou estatutos. Disto decorre que a responsabilidade solidária não é
abrangente ao ponto de colocar o sócio, gerente ou representante, como
solidário em relação a toda e qualquer obrigação tributária, e em virtude de todo
e qualquer ato indevido ou ilegal que ele pratique, mas somente em relação
àquela obrigação tributária que decorra especificamente de uma conduta
específica e indevida, ou seja, com excesso de poderes, violação à lei, ao contrato
ou ao estatuto. Pressupõe-se, portanto, um ato ilícito gerador de uma obrigação
tributária, com evidente nexo causal objetivo entre a causa (ato ilícito) e o efeito
(obrigação tributária).
Assim, no caso dos autos, não há notícia de que tenha havido condutas
específicas, comissivas ou omissivas, por parte dos responsáveis solidários, no
sentido de camuflar, encobrir, dissimular ou de qualquer outra forma indevida,
com violação do contrato social ou da lei, criar ou modificar uma obrigação
tributária da qual decorra um crédito tributário. O que houve foi o
descumprimento de obrigação tributária acessória pela pessoa jurídica, daí
advindo o respectivo lançamento de ofício.
A responsabilidade dos administradores, no que pertine à sistemática do artigo
135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, com a devida vênia, resulta de
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.078 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15940.720093/2015-34
18
atos que ultrapassem a gestão ordinária, e resultem em ato de gravidade que se
ponha como necessário e suficiente não somente o lançamento tributário, mas
também a imposição de uma responsabilidade individual deles.
Convém trazer os ensinamentos de Kiyoshi Harada (in Direito Financeiro e
Tributário. 14a edição. São Paulo: Atlas, 2005. pg. 491):
Na prática é comum o equívoco na interpretação do inciso III, imputando-se a
responsabilidade tributária aos sócios, gerentes e diretores de pessoas
jurídicas de direito privado pelo não-recolhimento de créditos tributários
regularmente constituídos, inclusive os escriturados pelo contribuinte pessoa
jurídica. Trata-se de grave equívoco. Nos expressos termos do caput do artigo
135, somente obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
infração de lei, como, por exemplo, contrabando ou descaminho, acarretam a
responsabilização pessoal do sócio ou administrador. O atraso no pagamento
de crédito fiscal regularmente constituído não configura infração do art. 135,
III, do CTN, pois esse crédito não resulta de infração legal, contratual ou
estatutária, nem de ato praticado com excesso de poderes.
(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso voluntário
interposto, cancelando o DEBCAD no 51.077.972-7 e afastando a sujeição passiva solidária de João
Fiorentino Bertolo e José Reinaldo Bertolo.

Assinado Digitalmente
Gregório Rechmann Junior

Fl. 341
DF CARF MF
Original